Tribunal: TJDFT
Processo: 0730455-92.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES. AÇÃO DE REPARAÇÃO CIVIL DECORRENTE DE ALIENAÇÃO DE PRECATÓRIO SEM REPASSE AOS BENEFICIÁRIOS. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. OMISSÃO CONFIGURADA. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS.
I. CASO EM EXAME
Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou a alegação de prescrição em ação ajuizada por beneficiária de precatório contra sindicato, visando à reparação por suposta retenção indevida de valores decorrentes de cessão de crédito. A parte embargante sustentou omissão do julgado quanto à confissão expressa da parte autora, na petição inicial, de que teria tomado ciência dos fatos em 15/08/2019, o que repercutiria no termo inicial do prazo prescricional. Pleiteou, com base nisso, o reconhecimento da prescrição da pretensão deduzida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se há omissão relevante no acórdão embargado quanto à análise do termo inicial da prescrição, diante de confissão da própria autora sobre a data de ciência do fato lesivo, apta a ensejar o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Configura-se omissão relevante no acórdão embargado ao deixar de enfrentar a alegação central da parte ré, reiterada nos embargos, relativa à confissão expressa da autora sobre a data de ciência dos fatos danosos, fato potencialmente modificador do julgamento.
A autora reconhece, na petição inicial, ter tomado conhecimento da cessão do precatório em 15/08/2019, por meio de matéria jornalística, data esta que deve ser considerada como termo inicial da contagem do prazo prescricional, nos termos do art. 189 do Código Civil e da teoria da actio nata.
A pretensão deduzida, apesar de fundada em nulidade de cessão de crédito, possui natureza condenatória e patrimonial, enquadrando-se na hipótese do art. 206, § 3o, V, do Código Civil, com prazo prescricional de três anos.
Proposta a demanda apenas em 24/07/2023, verifica-se o transcurso integral do prazo trienal contado da data de ciência dos fatos (15/08/2019), impondo-se o reconhecimento da prescrição.
Constatada a omissão relevante e apta a modificar o resultado do julgamento, impõe-se o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos infringentes, nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes.
Tese de julgamento:
O prazo prescricional para pretensão de reparação civil decorrente de cessão de crédito tem início na data em que o titular tem ciência inequívoca do fato lesivo, conforme art. 189 do Código Civil.
A confissão expressa da parte autora acerca da data em que tomou ciência dos fatos é suficiente para fixar o termo inicial da prescrição.
A omissão do acórdão quanto à análise de fato essencial apto a alterar o desfecho do julgamento autoriza a concessão de efeitos infringentes aos embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 189 e 206, § 3o, V; CPC, arts. 489, § 1o, IV, 487, II, e 1.023, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: Não há jurisprudência citada expressamente no acórdão.